Tribunal: TJPA
Processo: 0807782-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807782-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, ETEPA - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENEGIA DO PARA S.A.

PROCURADOR: ARY LIMA CAVALCANTI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS TERRITORIAIS DE COMUNIDADE QUILOMBOLA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ESTUDOS DO COMPONENTE QUILOMBOLA. CONSULTA PRÉVIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência nos autos de Ação Civil Pública ajuizada com o objetivo de assegurar o direito territorial da Comunidade Quilombola Nova Betel, no município de Tomé-Açu/PA, frente à instalação de torre de transmissão de energia pela empresa ETEPA – Empresa Transmissora de Energia do Pará S/A. Requereu-se a suspensão das atividades da empresa no território coletivo, bem como das licenças ambientais vigentes, até a realização do Estudo do Componente Quilombola (ECQ) e da Consulta Prévia, Livre e Informada, nos termos da Convenção nº 169 da OIT.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano); (ii) analisar se a ausência de estudos específicos e de consulta à Comunidade Quilombola Nova Betel justifica a suspensão imediata das atividades da empresa e das licenças ambientais concedidas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência requer a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, especialmente quando se pleiteia a suspensão de atividades de grande impacto econômico e social.

O acervo documental revela controvérsia técnico-administrativa relevante, com manifestações oficiais conflitantes acerca da sobreposição do empreendimento ao território quilombola, o que recomenda prudência e impede o reconhecimento, em cognição sumária, de probabilidade de direito em grau suficiente.

O Estado do Pará juntou aos autos pareceres técnicos e manifestação do INCRA, datada de dezembro de 2022, apontando ausência de óbice à emissão da Licença de Operação e informando tratativas em curso com a Comunidade Nova Betel, incluindo-a no Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ), o que indica evolução procedimental no processo de licenciamento.

A decisão agravada se fundamentou na ausência de demonstração robusta e atual da probabilidade do direito e no risco de indevida interferência judicial em competência administrativa sem base técnica consolidada.

A análise exauriente quanto à suficiência dos estudos e à regularidade do processo de licenciamento ambiental deve ocorrer na fase instrutória da Ação Civil Pública, sendo incabível a antecipação dos efeitos da tutela em sede de agravo, diante da complexidade da matéria.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento exige demonstração inequívoca e atual da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente quando se trata da suspensão de licenciamento ambiental e de atividades empresariais com relevante impacto coletivo.

A controvérsia técnico-administrativa quanto à existência de sobreposição territorial e à necessidade de estudos específicos demanda instrução aprofundada, não sendo possível sua resolução em cognição sumária.

A existência de manifestações técnicas e administrativas recentes, indicando inclusão da comunidade em programas de mitigação e ausência de óbice à licença de operação, afasta a urgência da medida pleiteada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; ADCT, art. 68; Convenção nº 169 da OIT, arts. 6º e 7º; Portaria Interministerial nº 60/2015, art. 3º, § 2º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
contra a decisão que indeferiu a tutela provisória que pretendia a suspensão imediata das atividades da empresa agravada e a proibição de adentrar no território quilombola de posse coletiva (Comunidade Nova Betel) até que sejam realizados os Estudo do Componente Quilombola (ECQ) conforme restrições apontadas no Parecer n. 08/2019/CACRQ/DPA/PR da Fundação Cultural Palmares, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, processo n. 0804125-34.2021.8.14.0015.

Síntese da demanda
.

Na origem a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em face do ESTADO DO PARÁ e ETEPA – Empresa Transmissora de Energia do Pará.

Segundo a exordial, o objeto da presente ação civil pública consiste em assegurar o direito ao território (posse/propriedade da terra) aos quilombolas da Comunidade Nova Betel, com dimensão de 1.870,92 hectares, situada na área rural do Município de Tomé-Açu, impactados diretamente pela instalação de torre de transmissão de energia elétrica da empresa ETEPA – Empresa Transmissora de Energia do Pará S/A, empreendimento licenciado pelo Estado do Pará, com trâmite na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA).

Ainda de acordo com a exordial, no dia 28 de abril de 2020, a Defensoria Pública do Estado do Pará instaurou o Procedimento Administrativo Coletivo n. 13598073/2021, na Defensoria Pública Agrária de Castanhal, no interesse da Comunidade Quilombola Nova Betel, certificada pela Fundação Cultural Palmares, situada na localidade Quatro Bocas, área rural do município de Tomé-Açu/PA, em face da empresa ETEPA – Empresa Transmissora de Energia do Pará S/A, em razão da violação ao direito ao território tradicional.

A peça vestibular afirma que cerca de 80% do território quilombola está impactado pelas empresas de mineração, dendê e, agora, desde o mês de abril de 2021, a empresa ETEPA passou a ocupar uma faixa de 1,4468 hectares de terras no interior do território, conforme memorial anexo, com a realização de atividades destinadas à instalação de torre de transmissão de energia, durante a pandemia da COVID-19 e com a autorização do Estado do Pará, porém, sem a elaboração do Estudo do Componente Quilombola (ECQ) e Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ), para a comunidade Nova Betel. A exordial afirma que também não foi realizada a consulta prévia, livre e informada e que, inclusive, a empresa obteve decisão judicial, nos autos ação de imissão de posse e servidão administrativa nº 0802467-09.2020.8.14.0015, omitindo se tratar de área quilombola.

Aduz ainda que a ETEPA não apenas ultrapassou o limite da decisão proferida na ação de servidão administrativa, como também causou danos ambientais, afetando o igarapé Itabocal, de uso da comunidade, sem qualquer fiscalização ou medida adotada pelo Estado do Pará, que sitiou e confinou a comunidade ao autorizar empreendimentos ambientais dentro do território.

Argumenta que o Licenciamento Ambiental da empresa ETEPA, tramita na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA), sob o número 33037/2018, no qual foi autorizada a instalação da Linha de Transmissão 230 kV Vila do Conde - Tomé Açu, de 124,93 km de extensão (após mudança de traçado), que interligará a subestação Vila do Conde à subestação Tomé-Açu, com interferência nos municípios de Abaetetuba, Barcarena, Moju, Acará e Tomé-Açu, mesorregião no Nordeste paraense e que o empreendimento impacta diretamente territórios coletivos de comunidades quilombolas. O licenciamento ambiental tratou de onze comunidades, em quatro territórios quilombolas, mas desconsiderou a Comunidade Quilombola Nova Betel, que tem seu território interferido pela ETEPA, posto que a torre de transmissão está no seu interior.

Assevera que o Parecer Jurídico n. 26115/CONJUR/GABSEC/2019, de 03.09.2019, exarado no âmbito do licenciamento, concluiu pela emissão da Licença Prévia em sua totalidade, “devendo-se, contudo, limitar a Licença de Instalação às atividades que não possuam presumido impacto ambiental sobre as comunidades quilombolas, nos moldes previstos na Portaria Interministerial n. 60, de 2015”. Ainda de acordo com a autora, o Parecer Técnico n. 45946/GEPAS/CINAFAP/DLA/SAGRA/2019 concluiu pela emissão das Licenças Prévia e de Instalação, as quais foram expedidas, respectivamente, sob o número 1758/2019 e 2952/2019, ambas com validade até 07.10.2021, sendo esta última substituída pela Licença de Instalação n. 2.961/2019, conforme manifestação constante na Nota Técnica n. 211479/GEPAS/CISFAP/DLA/SAGRA/2019.

A vestibular aduz que na Licença de Instalação n. 2.961/2019 constou bloqueio das atividades de instalação/torres 20/1 a 65/1 até a anuência da Fundação Cultural Palmares, nos termos do ofício n. 39/2019/RR-MA/PR-RCP, isto é, até sejam cumpridas as especificações referentes às Comunidades Remanescentes de Quilombo. Em outros termos, segundo a exordial, há vedação de atividades que possuam presumido impacto ambiental sobre as comunidades quilombolas.

Afirma que não obstante esses fatos, as determinações feitas pelo Estado do Pará à ETEPA, quanto às comunidades quilombolas impactadas no licenciamento não alcançaram a Comunidade Nova Betel, apesar da torre de transmissão situar-se dentro de seu território, não tendo sido realizadas pesquisas de sítios arqueológicos no território quilombola Nova Betel, a partir do Termo de Referência elaborado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (IPHAN), gerando impactos ambientais decorrentes da instalação da torre de transmissão.

Aduz a autora que recomendou ao Estado do Pará a suspensão da Licença Prévia n. 1758/2019 e Licença de Instalação n. 2961/2019, ambas com validade até 07.10.2021, até que fossem realizados os estudos do componente quilombola da Comunidade Nova Betel e que também recomendou a realização de consulta prévia, livre e informada dos membros da comunidade, nos termos do artigo 6º e 7º da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), bem como a notificação da empresa ETEPA para imediata paralisação das atividades no interior do território quilombola.

Assevera que o Estado do Pará/SEMAS informou que “após ciência da Recomendação, fora diligenciado à DIGEO, para que elaborasse nova análise da área correspondente à linha de Transmissão administrada pela ETEPA, cuja Nota Técnica nº 27412/GEOTEC/DIGEO/SAGRA/2021 concluiu que não foi identificada nenhuma sobreposição de quilombo na área correspondente à instalação da linha de transmissão”. Ainda de acordo com a autora, foi informado que “a nota técnica supracitada informa que quanto às áreas quilombolas, utilizou os dados disponibilizados pela Gerência de Cartografia e Geoprocessamento em 11/02/2021 do ITERPA e do INCRA com dados atualizados em
08/06/2021”.

Aduz que apesar de o Estado do Pará informar que usou dados do INCRA e de concluir que não há comunidades quilombolas no traçado fornecido pela empresa ETEPA, há na SEMAS processo de licenciamento ambiental da empresa Norsk Hydro Brasil Ltda (processo 2008/580865 e 2013/32440), na área do território da comunidade quilombola Nova Betel, com elaboração de componente quilombola, além dos impactos em parte do território, conforme aponta estudos elaborados pela Universidade Federal do Pará.

Afirma a autora que diante da conduta do Estado, requereu informações ao INCRA e este confirmou sobre a existência do processo de regularização fundiária do quilombo de Nova Betel, com trâmite na referida autarquia desde o ano de 2017, bem como que o empreendimento Linha de Transmissão 230 kV Vila do Conde - Tomé Açu é acompanhando através do processo n. 01420.002619/2016- 46, em relação a outras comunidades quilombolas.

Assevera a requerente que quanto à comunidade quilombola de Nova Betel, o INCRA manifestou-se pela “realização da análise de sobreposição da comunidade juntamente com o traçado da Linha de Transmissão, conforme estabelecido no Anexo I da Portaria Interministerial nº 60/15, para ratificar se a referida comunidade encontra-se dentro do raio de 8 km estabelecido pela referida Portaria e em caso positivo, determinar que o empreendedor realize os respectivos estudos do componente quilombola”.

Aduz que, diante disso, fica evidente o direito de a Comunidade Nova Betel ter os estudos de seu território, assim como que o Estado do Pará não solicitou qualquer manifestação do INCRA quanto a Comunidade Nova Betel. Ademais, segundo a vestibular, a autora encaminhou os levantamentos técnicos dos limites e perímetro do território Nova Betel ao Estado do Pará/SEMAS, todavia, até a presente data, o Estado do Pará não apresentou qualquer solução ao caso.

Por essas razões formulou no primeiro grau os seguintes pedidos:

(a) SUSPENSÃO IMEDIATA DAS ATIVIDADES DA EMPRESA ETEPA - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO PARÁ S/A NA ÁREA DE 1,4468 HECTARES (MEMORIAL ANEXO) E PROIBIÇÃO DE ADENTRAR NO TERRITORIO QUILOMBOLA, COM ÁREA DE 1.870,92 HECTARES (perímetro anexo), DE POSSE COLETIVA DA COMUNIDADE, até que sejam realizados os Estudo do Componente Quilombola (ECQ) da comunidade Nova Betel e a Consulta Prévia e Informada, na forma da Convenção n. 169 da OIT, conforme restrições apontadas no Parecer n. 08/2019/CACRQ/DPA/PR da Fundação Cultural Palmares

(b) SUSPENSÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS PRÉVIA N. 1758/2019 E DE INSTALAÇÃO N. 2961/2019, ambas com validade até 07.10.2021 até que o Estado do Pará realize a Consulta Prévia e Informada, na forma da Convenção 169 da OIT, bem como elabore Estudo do Componente Quilombola, para a Comunidade Nova Betel.

O Estado do Pará apresentou manifestação no ID 33523548, ocasião em que se posicionou pelo indeferimento da tutela de urgência.

No ID 33594971, o Estado do Pará apresentou nova petição por intermédio da qual pugnou pela juntada de cópia do Processo Administrativo da SEMAS.

Manifestação da União no ID 34166131.

A União informou interesse no feito no ID 35416239.

A União apresentou nova manifestação no ID 37705216, pugnando pela remessa dos autos à Justiça Federal.

No ID 43940085, o INCRA requereu seu ingresso na lide na qualidade de
amicus curiae.

No ID 51839204, o magistrado
a quo
proferiu decisão declinando da competência em favor da Justiça Federal.

No ID 104897861, p. 7 e ss. consta manifestação da requerida ETEPA, ocasião em que pugnou pelo indeferimento da liminar.

No ID 104897881, p. 1 e ss. consta manifestação do Estado do Pará.

No ID 104898366, p. 8 e ss. consta decisão da Justiça Federal determinando a devolução dos autos ao Juízo da Vara Agrária de Castanhal.

No ID 105072189, o magistrado
a quo
proferiu despacho ordenando vista dos autos ao Ministério Público dentre outras providências.

A Fundação Cultural Palmares informou não possuir interesse na lide (ID 107409288).

O Ministério Público de 1º grau apresentou manifestação favorável ao pedido de concessão de tutela de urgência - ID 108165330.

O INCRA apresentou manifestação no ID 108421051, reiterando os termos das manifestações de Id. 51653288 e 43940085.

O magistrado
a quo
analisou a petição inicial e proferiu decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo, conforme Id. 112405523.

Inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a Defensoria Pública interpôs
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
pugnando pela concessão de efeito suspensivo – Id.
19496529.

Aduz que a decisão recorrida merece ser reformada, posto que contraria as provas dos autos e condiciona a inclusão da comunidade Quilombola Nova Betel à conclusão do processo de regularização fundiária, criando obstáculo que sequer foi gerado pelo INCRA, órgão oficial de reconhecimento dos territórios quilombolas.

Assevera, também que merece reforma a decisão, posto que se subsidia em alegações do Estado do Pará, desconsiderando tais provas apresentadas pela Agravante e a própria confissão da Agravada ETEPA, que reconhece que o empreendimento interfere diretamente na Comunidade Nova Betel e que, por isso, incluiu-a nas obrigações de elaboração dos Estudos do Componente Quilombola (ECQ) e Projetos Básico Ambiental Quilombola (PBAQ), que constituem medidas de mitigação dos impactos gerados, de acordo com o que determina a Portaria Interministerial n. 60/2015.

Afirma que não se pode transferir qualquer responsabilidade ou posição da Fundação Cultural Palmares nos autos, posto que desde o ano de 2020 a Palmares já não tinha mais atribuição de se manifestar nos licenciamentos ambientais envolvendo comunidades quilombolas. Tanto é verdade que no ID 107409288 (DOC. 08), a Fundação Cultural Palmares aponta que “após análise dos autos esta área técnica avaliou que trata a presente demanda de processo de licenciamento, onde esta Fundação não exerce qualquer gestão/competência sobre os mesmos”.

Aduz que ao contrário do que aponta a decisão recorrida, a Portaria Interministerial n. 60/20215 (artigo 3º, § 2º, II) em nenhum momento exclui comunidades quilombolas que estejam com o processo de regularização fundiária sem conclusão. O critério é ocorrer “INTERVENÇÃO EM TERRAS QUILOMBOLAS NO RAIO DE 8 KM [limites do Anexo I]” e APRESENTAR ELEMENTOS QUE POSSAM OCASIONAR IMPACTO SOCIOAMBIENTAL DIRETO NA TERRA QUILOMBOLA, tal como é o caso dos autos, já que as torres de transmissão de energia estão no interior do perímetro do quilombo de Nova Betel, como deixa expresso o INCRA em sua manifestação.

Argumenta ainda que a reforma da decisão agravada se faz necessária pois estaria em conflito com a redação do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), à Convenção 169 da OIT, Convenção Americana de Direitos Humanos e à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isto porque a decisão recorrida consignou que a prestação jurisdicional não foi concedida em razão “uma pretensão de regularização fundiária”, pautando-se em alegações do Estado do Pará, para indeferir a tutela de proteção dos direitos territoriais à comunidade quilombola de Nova Betel.

No final, pugna:

A SUSPENSÃO DA DECISÃO RECORRIDA E A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO AO RECURSO para determinar que as agravadas concluam os Estudos do Componente Quilombola (ECQ) e Projeto Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) da comunidade Nova Betel, sob pena de suspensão da operação das atividades da empresa ETEPA - Empresa Transmissora De Energia Do Pará S/A e proibição de adentrar na área da comunidade quilombola, com área de 1.870,92 hectares.

No MÉRITO, REQUER O PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para REFORMAR A REFERIDA DECISÃO, nos termos das razões apresentadas neste recurso;

Os autos foram inicialmente distribuídos à Relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que proferiu decisão apontando a minha prevenção nos termos da decisão Id. 19515913.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar – Id. 19562283.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo – id. 20479496.

A Defensoria Pública inconformada com a decisão que negou o pedido de efeito suspensivo, resolveu interpor Recurso de Agravo Interno – Id. 20649190.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno – Id. 21608115.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento – Id. 24497840.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC,
conheço
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de examinar o mérito do recurso de agravo de instrumento, entendo necessário julgar prejudicado o recurso de agravo interno (Id. 20649190), uma vez que tem como objeto exclusivo a impugnação de decisão interlocutória proferida no curso do agravo de instrumento, típica decisão de natureza instrumental e provisória, voltada à apreciação de tutela recursal. Proferido, entretanto, o julgamento colegiado do próprio agravo de instrumento, exaure-se a utilidade jurídica do agravo interno, por perda superveniente de objeto: a decisão interlocutória, que era provisória e incidental, fica logicamente superada pela deliberação do órgão colegiado, que passa a reger a controvérsia recursal em caráter definitivo no âmbito deste recurso.
Desse modo, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 20649190.

II – Mérito

A controvérsia recursal é estrita e metodologicamente delimitada: não se julga, aqui, o mérito integral da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, que demanda instrução probatória e cognição exauriente, mas a correção, em sede de agravo de instrumento, da decisão que indeferiu tutela de urgência.

Nota-se que o foco, portanto, reside em aferir se, diante do acervo até então disponível, estão cumulativamente evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sem que se incorra em supressão de instância e sem antecipação irreversível de providências de alta densidade fática e institucional.

Pois bem.

Examinando os presentes autos, entendo que o recurso de agravo de instrumento não comporta provimento. Explico aos meus pares minhas razões.:

A tutela de urgência exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, não bastando o aceno a uma ou outra dimensão de forma isolada, sobretudo quando o provimento postulado é intensivo, interfere em execução de empreendimento de relevante impacto público e pressupõe juízo técnico-administrativo cuja reconstituição, em cognição sumária, é limitada.

No caso, embora a DEFENSORIA PÚBLICA traga elementos que, em tese, recomendam apuração cuidadosa na origem, como referências a manifestações do INCRA sobre análise de sobreposição e interceptação, e a alegações de não inclusão inicial de Nova Betel em estudos específicos, o próprio conjunto recursal revela controvérsia fática e administrativa qualificada, que impede, neste instante, afirmar com segurança a probabilidade do direito em grau suficiente para impor, de modo imediato, comandos coercitivos amplos e potencialmente gravosos (inclusive com reflexos operacionais).

Com efeito, a decisão agravada ancora-se em informações oficiais prestadas pelo ESTADO DO PARÁ e em dados técnicos relativos ao licenciamento, ressaltando a inexistência de sobreposição identificada em bases oficiais no momento considerado e a pendência de titulação da área, além de pontuar que a tutela, tal como posta, exigiria elidir, de plano, a presunção de legitimidade do agir administrativo, o que não se verificou na cognição inicial.

Nesse quadro, ainda que se reconheça a relevância jurídica do direito territorial quilombola e a centralidade da consulta e dos estudos específicos para empreendimentos potencialmente incidentes sobre comunidades tradicionais, o que se aprecia aqui é se a DEFENSORIA PÚBLICA logrou demonstrar, com densidade suficiente, que a situação fática e administrativa está, já agora, em patamar inequívoco a justificar a suspensão imediata de atividades e de licenças. E, nesta quadra, a resposta há de ser negativa.

Destaco a posição Ministerial que em seu parecer sublinha, com acerto, essa cumulatividade, registrando não estar plenamente convencido da probabilidade do direito no caso concreto, sobretudo diante da existência de manifestações mais recentes do INCRA no sentido de inexistência de óbices à concessão de licença de operação, em contraposição a manifestações mais antigas favoráveis à tese da agravante.

“(...) Contudo, o Estado do Pará acostou, ao processo de origem, manifestações do INCRA mais recentes, por meio das quais a referida autarquia federal manifestou a inexistência de óbices à concessão de licença de operação, consoante segue demonstrado abaixo:

“1. Dando continuidade ao processo de licenciamento ambiental da Linha de Transmissão (LT) 230kV Vila do Conde – Tomé-Açú - C2, Subestação de Tomé-Açú 230/138kV e trechos de LT em 230kV entre os pontos de seccionamento da LT 230kV Vila do Conde-Miltônia 3, na SE Tomé-Açu, sob responsabilidade da Empresa Transmissora de Energina do Pará - Etepa, temos a informar o que segue. 2. No último dia 25 de novembro de 2022, foi realizada na sede da comunidade quilombola de Santa Luzia do Bom Prazer - Poacê, Ata em anexo, reunião com os representantes das comunidades quilombolas do território de Jambuaçu, com o objetivo de discutir os programas a ações a serem desenvolvidas naquelas comunidades em face do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ), no qual, ao término da reunião, as comunidades manifestaram pelo não óbice quanto a emissão da Licença de Operação do empreendimento junto a essa Secretaria, sob a condicionante da execução dos programas e ações previstos nos prazos pactuados na referida Ata. 3. Informamos ainda, que seguem em tratativas finais, as discussões relativas aos programas e ações do PBAQ junto a comunidade quilombola de Nova Betel, motivo pelo qual entendemos que não haveria empecilho acerca da emissão da Licença de Operação por parte dessa Secretaria, uma vez que eventuais condicionantes poderiam vir a compor a referida Licença. 4. Dessa forma, relativo exclusivamente ao licenciamento das Comunidades Quilombolas o INCRA manifesta pelo não óbice quanto a emissão da Licença de Operação, devendo ter como condicionante, para sua manutenção, o atendimento de todas as recomendações contidas no Processo nº 01420.002619/2016-46, relativas a execução total dos programas pactuados em ata, aos quais serão contemplados no PBAQ das comunidades do Território do Jambuaçu e Comunidade Quilombola Nova Betel.”

A referida manifestação do INCRA está datada de 05 de dezembro de 2022 e é enfática ao ressaltar a ausência de óbices à concessão da licença de operação, acrescentando que as próprias comunidades quilombolas foram ouvidas e não expressaram qualquer objeção

A referida documentação leva este Procurador de Justiça à conclusão, em um juízo sumário e não exauriente, de que a concessão da tutela jurisdicional postulada pela DPE esbarra na ausência da probabilidade do direito, máxime porque o recurso está baseado, sobretudo, no posicionamento originalmente adotado pelo INCRA (...)”

Nota-se que a decisão agravada assenta-se na constatação de que, ao menos até aquele momento, não se formou juízo de probabilidade robusto capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos noticiados no feito, faltando lastro probatório idôneo para justificar providências drásticas em caráter liminar. Essa é uma premissa decisória que, em agravo, somente se supera se o acervo recursal demonstrar erro evidente de avaliação,
o que não ocorre quando os autos revelam, como revelam, controvérsia técnica relevante e elementos administrativos contrapostos, inclusive com evolução temporal das manifestações do órgão interveniente federal.

Outro ponto relevante que deve ser destacado é que embora a DEFENSORIA PÚBLICA aponte manifestações do INCRA sobre interceptação e a necessidade de estudos, há notícia, trazida pelo ESTADO DO PARÁ e destacada pelo Ministério Público, de manifestações mais recentes do INCRA sem óbice à licença de operação, com condicionantes relacionadas ao atendimento de recomendações e à execução integral dos programas pactuados, a serem contemplados no PBAQ, com acompanhamento e relatórios.

Em linguagem processual, isso significa que o
fumus boni iuris
não emerge com a nitidez exigida para deflagrar medidas de paralisação imediata, pois a própria trajetória administrativa descrita nos autos sugere que o tema quilombola, longe de estar absolutamente ausente, encontra-se inserido em dinâmica procedimental e de condicionamento cuja adequação e suficiência dependem de instrução.

No tocante ao
periculum in mora
, o risco de dano invocado se conecta a alegados impactos e omissões cuja extensão e atualidade, para fins de tutela urgente, não se mostram demonstradas com a precisão necessária. Há, de um lado, afirmações de interceptação e de danos; de outro, alegação estatal de condicionantes em curso, de acompanhamento por órgãos competentes e de ausência de óbice do órgão interveniente federal para etapas subsequentes do licenciamento, contexto que recomenda prudência e preservação do itinerário probatório, sobretudo porque a medida pleiteada — suspensão de atividades e de licenças — possui aptidão para produzir efeitos que, em muitos casos, são de difícil recomposição prática e econômica, com potencial de gerar o “mal maior” que a própria técnica de urgência busca evitar.

Em suma, o que se tem, nesta fase, é controvérsia técnico-administrativa qualificada: a DEFENSORIA PÚBLICA sustenta ausência de estudos e de consulta; o ESTADO DO PARÁ contrapõe regularidade e evolução do licenciamento, com referências a ECQ e PBAQ contemplando Nova Betel e a manifestações recentes do INCRA; o Ministério Público, ponderando esse quadro, não se convence da probabilidade do direito em grau suficiente para a medida extrema.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão agravada é a solução que melhor preserva o equilíbrio do processo, assegurando contraditório efetivo e instrução adequada na origem, sem que se antecipe, por cognição sumária, comando que exige depuração técnica e fática.

A decisão agravada deve ser mantida porque, na moldura própria da tutela de urgência, não se evidenciam, de forma clara e concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano em patamar apto a justificar suspensão imediata de atividades e de licenças e a imposição coercitiva de providências técnicas complexas, notadamente diante da controvérsia documental e da existência de indicações de evolução administrativa com condicionantes e manifestações mais recentes do órgão interveniente federal, a exigir instrução exauriente no primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026